Tribunal: TJDFT
Processo: 0729327-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. TEMA 150/RG. DIREITO AO ESQUECIMENTO. DESCABIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/06 PRESENTE. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, na modalidade “trazer consigo” e “ter em depósito”, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para cocaína (42,70g), forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em absolvição por falta de provas (CPP, art. 386, VII).
2. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
3. Conforme decidido pelo STF (Tema n. 150/RG), condenações criminais, ainda que ultrapassem o período depurador de 5 (cinco) anos constante do art. 64, I, do CP, são aptas a configurar maus antecedentes, respeitado o dever de fundamentação.
4. A teoria do direito ao esquecimento não encontra previsão no ordenamento jurídico brasileiro, cabendo ao julgador, em juízo de discricionariedade, analisar a sua aplicação, in casu não recomendada diante da contumácia delitiva e da indiferença para com as leis penais e com a função ressocializadora da reprimenda.
5. Sendo incontroverso que a infração penal foi cometida nas dependências/imediações de local de trabalho coletivo (Feira Permanente de Samambaia), incide a causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, de natureza objetiva.
6. Não preenchidos os requisitos subjetivos, não faz jus o réu à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
7. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.